Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-55.2022.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003451-55.2022.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIA ALVES DA SILVA - CPF: 052.464.491-81 (APELANTE), TAUANNY COELHO ORDONES - CPF: 036.288.081-62 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROBERTO MARINHO - CPF: 732.586.526-00 (APELADO), ROBERTO MARINHO - CPF: 732.586.526-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98 § 3º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A despeito do silêncio do Juízo de Origem no dispositivo da sentença recorrida quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, houve a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tanto na decisão inicial quanto no fundamento da própria sentença recorrida.

A gratuidade de justiça concedida no juízo de origem, desde que não seja revogada no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

“Concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (REsp 1.850.618/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nadia Alves da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
, ajuizada por
BB Administradora de Consórcios S/A
, e, por conseguinte condenou a parte requerente/apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil

Nas razões recusais, alega a apelante, em síntese, que por ser beneficiária da gratuidade da justiça, seja declarada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões, Id 186294651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nadia Alves da Silva
ajuizou a ação, alegando que firmou duas propostas de adesão a grupo de consórcio de bens móveis, contratos de nº 8266314 e 8266315, aderindo aos grupos 1394 e 1374, cota nº 2816 e 844, cuja recusa injustificada e demora excessiva para liberação da carta contemplada lhe causaram prejuízos.

A sentença recorrida julgou improcedentes seus pedidos, condenando a apelante
ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia reside em aferir a gratuidade da justiça concedida e apurar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pleiteada.

Com razão a apelante.

Observa-se da decisão inicial proferida, Id 186294206, que os benefícios da assistência judiciária lhe foram concedidos, bem ainda, no fundamento da sentença, reafirmou o Juízo de 1º Grau, a manutenção da justiça gratuita deferida, Id 186294247 - Pág. 03, portanto, faz jus à suspensão pleiteada.

Nesse contexto, ressalta-se que a apelante não objetiva novo deferimento dos benefícios da gratuidade, apenas a declaração da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Desta forma, não tendo sido revogada a concessão da gratuidade no curso da lide, seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

Enfatiza-se que nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC, o beneficiário da gratuidade não está isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas a sua exigibilidade é que fica sob condição suspensiva e será executada somente se nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estipulou o credor mostrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência.

“Concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (REsp 1.850.618/RS).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO – CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, §3º, do CPC”. (N.U 1000905-26.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A gratuidade de justiça concedida no juízo de origem, desde que não seja revogada no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo (EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR). “Concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (REsp 1.850.618/RS). Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 1000211-55.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer e declarar suspensa a exigibilidade da cobrança do ônus de sucumbência, fixados na sentença impugnada, nos moldes do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023